Tribunal: TCU
Processo: 003.318/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11929/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.318/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Costa Araujo Magno (XXX.070.267-XX); Elizabeth Vanzolini de Paula Machado (XXX.537.087-XX); Guaraciara Andrade de Mesquita (XXX.531.607-XX); Iapeguara Andrade de Mesquita (XXX.737.827-XX); Ida Araujo Reis (XXX.856.031-XX); Iza Antunes Araujo (XXX.962.177-XX); Madaildes Costa de Oliveira (XXX.060.254-XX); Marilena Furtado de Mesquita (XXX.603.250-XX); Rosa Maria Fernandes de Carvalho (XXX.217.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.